Tribunal: TJBA
Processo: 8015183-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015183-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MATEUS CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAELL LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. LICENÇA TEMPORÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de Mandado de Segurança, que deferiu tutela de urgência para determinar a concessão de licença temporária a servidor ocupante do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, assegurando-lhe afastamento para participação em Curso de Formação Profissional do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Federal, com opção entre a remuneração do cargo efetivo e a bolsa auxílio do curso.

2. O agravante sustenta ausência de previsão legal para concessão da licença remunerada, inaplicabilidade analógica da legislação federal, impossibilidade de concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública e existência de perigo de dano inverso decorrente do afastamento do servidor das atividades de segurança pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em favor de servidor público estadual aprovado em concurso público para outro cargo, com convocação para curso de formação profissional; e (ii) saber se a ausência de previsão legal específica impede a concessão de afastamento temporário para participação em curso de formação decorrente de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5. O agravado comprovou o exercício do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, bem como sua aprovação e convocação para o Curso de Formação Profissional do concurso promovido pela Polícia Federal, etapa eliminatória indispensável à investidura no novo cargo público.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da possibilidade de afastamento temporário de servidor público para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo, em observância aos princípios da razoabilidade, isonomia e amplo acesso aos cargos públicos previstos no art. 37 da Constituição Federal.

7. A ausência de previsão legal específica não constitui óbice, em sede de cognição sumária, à concessão da medida, especialmente diante da possibilidade de aplicação analógica da legislação federal e da necessidade de preservação da utilidade prática do provimento jurisdicional final.

8. O perigo de dano mostra-se presente em favor do agravado, pois eventual suspensão da tutela inviabilizaria sua participação no curso de formação profissional, acarretando possível exclusão do certame e perda da vaga conquistada em concurso público.

9. O alegado perigo de dano inverso não foi demonstrado de forma concreta pelo ente estatal, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade do servidor para o desempenho das atividades de segurança pública.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I e II; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 111; LINDB, art. 4º; Lei nº 8.112/1990, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 73.254/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.03.2025, DJe 01.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8035837-62.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 29.09.2023, pub. 10.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.